Tribunal: TJDFT
Processo: 0051381-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051381-22.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LAERCIO PINHEIRO LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para se manifestar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 28952004), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 28 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator